Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-05.2014.8.11.0030
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001897-05.2014.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
nº 0001897-05.2014.8.11.0030 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001897-05.2014.8.11.0030 – Classe 198 – CNJ) – NOBRES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0001897-05.2014.8.11.0030, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando a sentença de improcedência dos e
mbargos à execução por ele manejado contra a
AGRENCO DO BRASIL S.A., sucedida processualmente pela ora embargada MASSA FALIDA AGRENCO DO BRASIL S.A.
(cf. Id. nº 81048968).

O embargante diz que, “
depreende-se dos autos haver omissão e contradição, pois esta Câmara

(...)
não observou as provas dos autos sendo omissa quanto à análise destas
”, e, então, após discorrer sobre os meandros da relação negocial com a embargada, reedita a tese de que a execução carece de título executivo dotado de liquidez e exigibilidade, pois, segundo argumenta, como a obrigação ajustada contratualmente era a de entrega de soja em grãos, que, no entanto, por fatores adversos e imprevisíveis, não pôde ser cumprida, o correto seria haver a resolução do negócio, reservando à via ordinária a discussão sobre eventual recomposição de prejuízo, e não admitir a execução do contrato para exigir a entrega compulsória do produto, menos ainda a posterior conversão em execução por quantia no que tange ao previsto na cláusula penal e nos encargos moratórios contratuais, afinal, “
não existe a possibilidade de se discutir penalidade sem analisar a culpabilidade dos envolvidos
”, cognição incompatível com o estreito âmbito da ação de execução.

Em outra frente, insiste na tese de necessidade de revisão contratual a partir da aplicação da teoria da imprevisão, dizendo que “
não houve a entrega das sacas de soja pelo fato de o embargante ter sua safra de soja frustrada em virtude da ocorrência de ferrugem asiática, e intempéries climáticas, tudo isso por motivos alheios à sua perícia ou vontade, o que deveria ser analisado, haja vista haver nos autos provas demonstrando tais acontecimentos, sendo o acórdão omisso neste ponto por não observar tais provas
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para sejam sanados os vícios indicados e, em decorrência do efeito modificativo, seja dado provimento ao seu apelo, determinando-se a extinção do feito executivo (cf. Id. nº 83485497).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 85402956).

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O caráter protelatório da interposição recursal é prontamente
denunciado pelo teor do único parágrafo onde se faz referência a uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, justificando-se o manejo dos declaratórios ao argumento de que, “
d
epreende-se dos autos haver omissão e contradição, pois esta Câmara ao proferir o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante não observou as provas dos autos sendo omissa quanto a análise destas
”, para além desse trecho, as razões recursais encerram a mera repetição dos fundamentos do recurso de apelação, os quais já foram considerados, analisados e rechaçados no julgamento do mérito recursal, o que, evidentemente, incluiu o exame das provas que instruem os autos, inclusive, no que tange à pretensão de revisão do contrato, sendo asseverado que “
não há muito mais a ser acrescido a esse capitulo da sentença, mormente diante do lânguido desempenho probatório do embargante, que, de fato, como prova da superveniência de circunstância extraordinária, imprevisível e inevitável, grave a ponto de alterar radicalmente a base objetiva do contrato e, assim, resultar em onerosidade excessiva a um dos lados, instruiu os autos só com um estudo/parecer sobre ‘
perdas na colheita mecanizada da soja – safra 2007/2008
’
(cf. Id. nº 65356097), que traçou um panorama geral da temática com base em dados colhidos do estado do Paraná, não tendo nenhuma ligação específica à situação do embargante
”.

Não há vício algum a ser saneado nesta via recursal. O acórdão embargado é claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e a conclusão decisória, abordando todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, e a simples discordância da parte com as razões de decidir certamente não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A respeito do pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC findou com eventual dúvida acerca do entendimento de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021